Tribunal: TJPA
Processo: 0825164-88.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825164-88.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: THAYNA PINTO DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MAX DA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0825164-88.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: THAYNA PINTO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU DE NOVOS FATOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Thayna Pinto de Souza contra sentença do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de seu ex-companheiro, Max da Silva Moraes. A apelante sustenta a necessidade de manutenção das medidas enquanto persistirem riscos à sua integridade física, psicológica ou moral, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, diante da ausência de prova de risco atual ou de novos fatos que demonstrem a necessidade de sua continuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza excepcional e temporária, devendo subsistir apenas enquanto demonstrada sua imprescindibilidade e contemporaneidade, a fim de resguardar o caráter urgente que lhes é inerente.

4.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo de origem concluído pela inexistência dos requisitos cumulativos da Lei nº 11.340/2006, reconhecendo tratar-se de mero conflito familiar desprovido de motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade.

5.

Não houve comprovação de fatos novos ou risco atual que justifiquem a manutenção das restrições impostas ao recorrido, motivo pelo qual se impõe a manutenção da revogação das medidas protetivas.

6.

Ressalta-se que, tratando-se de relação jurídica continuativa, a vítima pode requerer novas medidas caso surjam elementos concretos que evidenciem situação de risco ou violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza excepcional e temporária, devendo ser mantidas apenas enquanto persistir risco atual e comprovado à integridade da vítima.

2.

A revogação das medidas protetivas é legítima quando inexistentes fatos novos ou elementos que demonstrem situação contemporânea de ameaça ou vulnerabilidade.

3.

A decisão que revoga medidas protetivas deve ser devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0805292-58.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0825164-88.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: THAYNA PINTO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T O R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Thayna Pinto de Souza, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas aplicadas contra o seu ex-companheiro, Max da Silva Moraes.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID 25952365) contra qual a defesa recorreu (ID 25952370), pleiteando a determinação das medidas protetivas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 25952378)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 27459549
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.DAS MEDIDAS PROTETIVAS

A insurgência recursal volta-se contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor do ex-companheiro da apelante,
Max da Silva de Moraes
.

A Defesa sustenta que tais medidas devem permanecer vigentes enquanto perdurar qualquer situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, razão pela qual pugna pela sua manutenção, em observância aos princípios da prevenção e da proteção integral previstos na
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Entretanto, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, constata-se que não assiste razão às alegações defensivas. Com efeito, verifica-se que a apelante não logrou comprovar a
necessidade atual e concreta
da continuidade das medidas protetivas, tampouco demonstrou a
persistência do risco
que justificou sua concessão inicial.

A decisão impugnada, por sua vez, encontra-se devidamente motivada, observando o disposto no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, bem como o princípio da fundamentação das decisões judiciais. O magistrado de primeiro grau, com base na prova dos autos, concluiu pela inexistência dos
requisitos cumulativos
para a manutenção das medidas, reconhecendo tratar-se de
mero conflito familiar
, destituído dos elementos caracterizadores da violência de gênero propriamente dita, conforme se vê:

“(...) A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Analisando detidamente os autos, em especial as alegações trazidas pelas partes, observo que o caso não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei n.º 11.340/06, quais sejam, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, mas sim que se trata de desavença e desentendimento familiar sem a violência de gênero propriamente dita. Percebe-se pela peça defensiva, que a lide tem como plano de fundo questões relacionadas à divergência com relação à criação do filho menor, e que não ultrapassam divergências cotidianas e pontuais entre parentes. Sendo assim, não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente. Acrescento, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, bem como revogo as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, em analogia aos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza
excepcional e temporária
, devendo ser mantidas apenas enquanto demonstrada sua
imprescindibilidade e contemporaneidade
, a fim de resguardar o caráter
urgente e emergencial
que lhes é inerente, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal.
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso de apelação. medidas protetivas revogadas pelo juízo. Decisão fundamentada. Ausência de novos fatos que justifiquem o restabelecimento das restrições. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Elaine Abreu Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas contra seu ex-companheiro, Laercio Andrade Demostenes. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de risco atual à integridade da apelante e na inexistência de fatos novos que justificassem a manutenção das medidas. A apelante pleiteia o restabelecimento das medidas com fundamento na alegada permanência de risco à sua segurança física e psicológica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do juízo a quo foi acertada e se é cabível o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, após mais de um ano de sua revogação, sem a demonstração de risco atual à integridade física ou psicológica da vítima.

III. Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza excepcional e temporária, destinando-se à proteção da vítima pelo tempo necessário à sua segurança, sem que se convertam em restrições permanentes à liberdade de ir e vir do agressor.

4.

A sentença recorrida encontra respaldo em dois estudos sociais que apontam inexistência de indícios de violência baseada em gênero ou risco atual e iminente à integridade da apelante, restringindo o conflito ao âmbito da guarda e visitação da filha.

5.

O longo lapso temporal transcorrido desde a revogação das medidas e a ausência de fatos novos aptos a justificar seu restabelecimento demonstram a sua desnecessidade e a

improcedência do pleito.

6.

É assegurada à vítima a possibilidade de solicitar novas medidas protetivas, caso surjam novos elementos que demonstrem a necessidade de proteção.

IV. Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805292-58.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025 )

Dessa forma, inexistindo elementos que indiquem a permanência de ameaça ou vulnerabilidade atual, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a
revogação das medidas protetivas de urgência
, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025